Tribunal: TJPA
Processo: 0001779-77.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001779-77.2015.8.14.0008
APELANTE: ANA LUCIA MENDES GONCALVES, V. G. D. A., R. G. D. A., F. G. D. A., SOCOCO S/A AGROINDUSTRIAIS DA AMAZÔNIA

APELADO: SOCOCO S/A AGROINDUSTRIAIS DA AMAZÔNIA, ANA LUCIA MENDES GONCALVES, V. G. D. A., R. G. D. A., F. G. D. A.

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº: 0001779-77.2015.8.14.0008

APELANTE/ APELADO: ANA LÚCIA GONÇALVES DE ARAÚJO E OUTROS

ADVOGADO: HELENI CASTRO LAVAREDA CORRÊA – OAB/PA 15.821

APELANTE/ APELADO: SOCOCO S/A AGROINDUSTRIAIS DA AMAZÔNIA

ADVOGADO: MARCIA MILENE MORAES MEDEIROS – OAB/PA 1.4769

ADVOGADO: THIAGO NONATO SILVA VARGAS – OAB/PA 15.458

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. ATROPELAMENTO DO MARIDO E PAI DOS 1º APELANTES ENQUANTO PROMOVIA REPAROS EM ÔNIBUS ESTACIONADO NO ACOSTAMENTO. VEÍCULO CONDUZIDO POR PREPOSTO DA 2ª APELANTE SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
NO VALOR DE R$ 46.850,00 (QUARENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA CADA DEMANDANTE
. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. ALEGAÇÃO DA EMPRESA DE PREJUDICIAL DE COISA JULGADA. AFASTADA. PRELIMNAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA APELANTE PELO OCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. APELAÇÃO INTERPOSTA POR
ANA LÚCIA MENDES GONÇALVES E OUTROS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de março de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº: 0001779-77.2015.8.14.0008

APELANTE/ APELADO: ANA LÚCIA GONÇALVES DE ARAÚJO E OUTROS

ADVOGADO: HELENI CASTRO LAVAREDA CORRÊA – OAB/PA 15.821

APELANTE/ APELADO: SOCOCO S/A AGROINDUSTRIAIS DA AMAZÔNIA

ADVOGADO: MARCIA MILENE MORAES MEDEIROS – OAB/PA 1.4769

ADVOGADO: THIAGO NONATO SILVA VARGAS – OAB/PA 15.458

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ANA LÚCIA MENDES GONÇALVES e OUTROS, e por SOCOCO S/A AGROINDUSTRIAIS DA AMAZÔNIA
. contra a sentença proferida pelo MM Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barcarena nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO (processo nº.

0001779-77.2015.8.14.0008), em que o magistrado
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos termos do provimento jurisdicional de Id. 1607961.

Consta da
exordial
que o marido e pai dos autores faleceu vítima de
acidente de trânsito provocado por preposto da empresa demandada
.

Nesta, narram que a colisão se deu enquanto o veículo dirigido pela vítima estava estacionado no acostamento da Alça Viária e o de cujujs promovia lhe reparos.

Salientam que, segundo a conclusão do IP Nº 86/2012.000484-6, possivelmente por um descuido, desatenção, ou por ter dormido ao volante, o veículo dirigido por Richardson, preposto da Ré, invadiu o acostamento e abalroou o ônibus em que a vítima trabalhava vindo a atingi-la, causando-lhe a morte.

Com esses principais argumentos,
requereram
a concessão da
justiça gratuita
; a condenação da Requerida a indenização por
danos morais
no montante de R$ 1.473.787,00 (um milhão quatrocentos e setenta e três mil e setecentos e oitenta e sete reais); pagamento de
danos materiais
, pela perda da vida de seu marido e genitor, na forma de pensão mensal vitalícia para a esposa no valor de R$ 2.105,41, bem como para cada um de seus três filos até seus 25 anos completos e
lucros cessantes
.

Na
Contestação
(Id. 1607946 - 1607955), a Ré defendeu em síntese, a ilegitimidade passiva e ativa para a demanda; inépcia da inicial; coisa julgada; necessidade de chamamento ao processo das Empresas Terra PLENA LTDA, CONSÒRCIO TERRAMEC e do Estado do Pará; a inexistência de dano e nexo de causalidade; bem como a condenação dos Autores por litigância de má-fé.

Réplica
a contestação (Id. 1607956).

Prolatada
sentença
(Id. 1607959), o magistrado
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos dos autores. Nesse sentido,
condenou
a demandada ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 46.850,00
(quarenta e seis mil oitocentos e cinquenta reais),
para cada demandante
, corrigidos pelos juros legais a contar do evento danoso e atualizados pelo INPC a contar da decisão.

Também condenou-a ao pagamento de
pensão mensal
correspondente a
1/3 (um terço) do salário mínimo
aos Autores V. G. de A., F. G. de A e R. G. de A - filhos - , desde o evento danoso até a data em que completarem 25 anos, devendo a quantia devida até a data em que se iniciar efetivamente o pensionamento ser atualizada pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, contados da data em que deveriam ser pagas, observado o salário mínimo vigente em cada época.

Embargos de declaração
opostos (Id. 1607960), no qual o Juízo Singular reformou parcialmente a sentença, para julgar improcedente o pleito de pensionamento mensal aos filhos da vítima, com base no mesmo fundamento constante da sentença de mérito para a improcedência de tal pleito à esposa da vítima (Id. 1607961).

Em
Apelação a empresa renova suas teses. Preliminarmente

aduz

existir coisa julgada
, sob o fundamento de que as Empresas TERRAPLENA LTDA e CONSÓRCIO TERRAMEC (proprietárias do veículo dirigido pelo falecido) e a família da vítima firmaram acordo perante a 2ª Vara do Trabalho de Abaetetuba/PA, cujo objeto foi o pagamento de indenização referente ao sinistro.

Ainda em sede de
preliminar
,
argui ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda
, posto que inexistente qualquer relação jurídica com os Apelados. Nesse ponto, alega que os responsáveis por eventual responsabilização de cunho civil pelo evento danoso, foram eleitos no processo trabalhista, já sentenciado.

No mérito
, relata que o motorista da SOCOCO atingiu algo que não soube precisar o que era, motivo pelo qual continuou a dirigir e parou na barreira da polícia federal mais próxima, a fim de avisar que havia atingido algo, porém, em virtude das más condições da pista e de iluminação, não pode identificar do que se tratava.

Sustenta ainda que
as condutas imprudentes da vítima materializaram a excludente de responsabilidade civil de culpa exclusiva
, descaracterizando assim os elementos que sustentam a condenação em dano extrapatrimonial.

Ao final, requer seja o Recurso recebido e pugna por seu total provimento, para, acolhidas as preliminares, seja extinto o processo ou no mérito, seja afastada a condenação em dano moral.

Preparo regular
(Id. 1607963).

Outrossim, a
cônjuge supérsite e sua prole
também
interpuseram
Recurso de
Apelação
(Id. 1607964), no qual
pleiteiam a reforma da Sentença que afastou a condenação ao pagamento de pensão mensalmente.

Fundamentam sua irresignação no fato de que ficou configurado no inquérito policial assim como na perícia, que o acidente ocorreu por culpa do funcionário da empresa Apelada/ Apelante, haja vista que, invadiu o acostamento devidamente sinalizado.

Ressaltam que, apesar da ação trabalhista ser semelhante à esta, o nexo causal é diferente, a ação contra a TERRAMAC e TERRAPLENA advém da relação de trabalho, por esse motivo não há de se falar em coisa julgada.

Ao final, pretendem seja o presente recurso conhecido e provido, para reformar a Sentença em parte, acolhendo a pensão mensal

Sem contrarrazões
, consoante certidão de Id 1607965.

Parecer do Ministério Público (Id.3522522), pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso de
Apelação
da
SOCOCO S/A
. e pelo
NÃO CONHECIMENTO
do Recurso apresentado por
ANA LÚCIA MENDES GONÇALVES e outros
, mantendo-se a decisão hostilizada.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço do recurso interposto por

SOCOCO S/A
, eis que presentes os pressupostos processuais necessários à sua admissibilidade.

Quanto a
Apelação

apresentada por ANA LÚCIA MENDES GONCALVES
, ausentes os pressupostos,
o recurso não deve ser conhecido pelos fundamentos ao final expostos.

Preliminarmente
, a
alegação
de
coisa julgada
feita pela
Apelante SOCOCO S/A
deve ser repelida.

Em que pese existir transação homologada entre os Autores e as Empresas TERRAPLENA LTDA e TERRAMAC (empregadoras do de cujus) nos autos de indenizatória protocolada perante a Justiça do Trabalho, não há que se falar em
coisa julgada
apta a produzir efeitos sobre a vertente ação.

Neste ponto, para configuração do instituto seria
indispensável
que as ações tratassem do
mesmo objeto, mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido
.

Na hipótese, noto que no
processo
junto aquela
justiça especializada
o pleito indenizatório lastreou-se no fato da
Empresa Empregadora da vítima
haver fornecido
veículo com estado de conservação comprometido
, razão que motivou a parada para reparos durante a viagem.

Já na presente
ação cível
, o pedido tem por base a
responsabilidade da ora Apelante/ Apelada

como causadora do acidente
, ao atingir veículo parado no acostamento da rodovia. Ademais, não
há identidade de partes
nos dois processos, não podendo se falar em coisa julgada, motivo pelo qual a
preliminar
deve ser
rejeitada

Do mesmo modo, a alegada
preliminar
de
ilegitimidade passiva
da Empresa Recorrente não merece acolhida.

Sua relação jurídica advém da existência do evento danoso a que deu causa seu preposto, conforme ficou demonstrado nos autos. Neste ponto, a matéria alegada se confunde com o mérito, por isso será analisada mais detidamente abaixo.

No mérito
, a discussão orbita acerca das alegações da Apelante SOCOCO S/A de que
não restou provado o nexo de causalidade
entre sua conduta e o dano sofrido pelas vítimas.

A responsabilidade civil, pelo ordenamento jurídico brasileiro, exige a concorrência do prejuízo à vítima, do ato culposo do agente e do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do mencionado agente
[1]
.

Sob essa ótica, a tese do Apelante de que não restou provado o nexo de causalidade não merece prosperar.

Compulsando os autos, comprova-se o
nexo causal
entre a conduta do preposto da Apelante e os danos sofrido pela vítima, que culminou em seu óbito. Nesse sentido, o Laudo n.º 65/2014, de ID n.º 1607942 - Pág. 16, noticia que

“(...)

Ante o exposto, conclui o perito que
o veículo pertencente a empresa Terraplena Ltda., dirigido pelo nacional Jorge Luis da Silva Araújo, foi atingido quando estava estacionado no acostamento da rodovia Alça Viária
, no Km 60,
pelo caminhão da empresa Sococo
, um volvo VM 330, de placa OFM – 0903,
este acabou atingindo também o nacional Jorge Luis da Silva Araújo que estava posicionado na lateral esquerda do ônibus, entre a via e o ônibus
, próximo a dianteira do ônibus. Era o que havia a ser relatado.”

Além disso, o relatório da Polícia Civil, concluiu que:

“possivelmente por um descuido, uma desatenção ou por ter dormido ao volante, o veículo dirigido por RICHARDSON acabou invadindo o acostamento da via e colidindo com o ônibus em que a vítima trabalhava, vindo a também atingi-lo, pois o senhor JORGE LUIS estava às proximidades do referido veículo no momento do acidente, o que causou sua morte.”

Importa ainda destacar, que pelas fotos colacionadas
[2]
é indiscutível que o veículo dirigido pela vítima estava estacionado no acostamento, o que demonstra que o caminhão pertencente a Apelante invadiu o referido acostamento, ou seja, não estava trafegando pela via rodoviária quando veio a colidir com o ônibus.

Assim, não há subsídio para os argumentos contidos na apelação sob análise, visto que, pelos documentos constantes nos autos, evidente a caracterização da responsabilidade da Recorrente pelo ato ilícito que levou ao óbito do genitor e marido dos autores.

Cito precedente:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS FATAIS. MORTE DOS GENITORES E DA AVÓ MATERNA DOS DEMANDANTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA DO FATO E DO DANO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TESE DE CULPA EXCLUSIVA DAS VÍTIMAS, TAMPOUCO DE CULPA CONCORRENTE. NEXO CAUSAL NÃO AFASTADO. DANO MORAL. QUANTUM QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. 1. Trata-se de ação indenizatória em razão de acidente de trânsito que culminou com a morte de 10 (dez) passageiros, dentre eles, os genitores e a avó materna dos demandantes. 2. Sob o prisma da teoria do risco administrativo, somente não restará configurada a responsabilidade das apelantes se comprovada a ocorrência de alguma das causas excludentes, a saber, a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do comando inserto no parágrafo 3º do artigo 14 do CDC. 3. No cotejo do material probatório constante dos autos, restou inconteste o fato e os respectivos danos. As rés não lograram êxito em fazer prova da culpa exclusiva da vítima, tampouco de qualquer causa excludente de sua responsabilidade civil. 4. A verba indenizatória fixada no valor de R$ 50.000, para cada autor, não se revela excessiva ou desproporcional, sobretudo considerada a reprovabilidade da conduta e a gravidade do resultado. Descabimento da redução pretendida. 5. Manutenção da R. Sentença escorreita. 6. Recursos desprovidos (TJRJ, Apelação Cível nª 0005185-95.2013.8.19.0054, Relator: DES. GILBERTO MATOS, Décima Quinta Câmara Cível, j. 07.05.2020)

No que diz respeito ao
valor arbitrado a título de indenização por danos morais
, observado o dano causado, a capacidade financeira da empresa Apelante, tenho que o montante arbitrado mostra-se condizente com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.

Desta feita, a r. sentença encontra-se em conformidade com o entendimento deste E. Tribunal, conforme se vê:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS E PENSÃO VITALICIA EM DECORRENCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO AMBUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR DIREITO E MORTE DO COMPANHEIRO."QUANTUM" INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Os elementos constantes nos autos, impõe-se o "quantum" indenizatório fixado no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais e R$ 100.000,00 e (cem mil reais) a título de danos estéticos, considerando a extensão do dano (perda do membro inferior direito) e grau de culpa do condutor do veículo pertencente a empresa apelada no acidente que também levou a óbito o companheiro da Apelante, em conformidade com o artigo 944 Parágrafo único do Código Civil de 2002 e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. Pensionamento mensal vitalício de um salário mínimo.3. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.

(2017.05062155-60, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-11-30, Publicado em 2017-11-30) Está , por estar em consonância com e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No que se refere ao Recurso de Apelação apresentado por Ana Lúcia Mendes Gonçalves e Outros, em que pleiteia a reforma da sentença que indeferiu o pensionamento mensal, tenho que as razões apresentadas no recurso carecem de dialeticidade, pois sequer rebatem os termos da Sentença guerreada.

Nesse sentido, em lógica conclusão, é condição indispensável ao conhecimento do recurso que o Recorrente indique os fundamentos de fato e de direito pelos quais a decisão do Juízo de primeiro grau deve ser reformada.

Noto que em suas razões recursais, os Apelantes, alegam apenas que a Decisão merece reforma, sem as embasar minimamente as razões do pedido.

Trata-se, pois, de recurso genérico, que afronta o princípio da dialeticidade, assim como o disposto no art 1.010, II do CPC
[3]
.

Como consequência inafastável o recurso de Apelação interposto por ANA LUCIA MENDES GONCALVES e outros não deve ser conhecido, por ausência de preenchimento dos pressupostos recursais
[4]
.

Nesse sentido a jurisprudência:

"Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. Assim, é atribuição da parte recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso.

A apelação que deduz razões fáticas e jurídicas não associadas à matéria decidida na sentença recorrida não está submetida ao princípio da dialeticidade e, por isso, não pode ser conhecida."

(Acórdão 1109326, unânime, Relator: ALVARO CIARLINI, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018)

Ante o exposto, analisadas questões trazidas a esta instância, em linha com o parecer do douto Órgão Ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO interposta por SOCOCO/A e NEGO-LHE PROVIMENTO
e
NÃO CONHEÇO

DA APELAÇÃO
apresentada por
ANA LÚCIA MENDES GONÇALVES e outros
, mantendo a sentença recorrida em seus termos.

É como voto.

Intime-se, cumpra-se

Belém, 16 de março de 2021.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 186 do Código Civil. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[2]

Id. 1607944

[3]

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

[4]

Art. 932.

Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Belém, 25/03/2021